Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009061-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALICE DE JESUS CALDEIRA - CPF: 052.237.071-33 (AGRAVADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PARTO CESARIANA - NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - AFASTAMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - MEDIDA QUE INVIABILIZA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A despeito do não cumprimento do prazo de carência de 300 dias para a autorização de parto a termo, se a situação da agravada se revela em urgência/emergência calcada em declaração do médico assistente, a teor do art. 35-C da Lei 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual, privilegiando-se o direito à saúde e à vida da paciente/usuária do plano de saúde.

Descabe o pedido de prestação de caução, porquanto seu deferimento poderia
inviabilizar o cumprimento da tutela deferida à agravada.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1007477-65.2023.811.0003, ajuizada por
ALICE DE JESUS CALDEIRA
, que deferiu a tutela de urgência à autora para determinar-lhe a adoção das medidas necessárias à realização de cesariana de emergência nesta data (30/03/2023), bem como forneça todos os medicamentos e demais procedimentos médicos que vierem a ser necessários para a manutenção e restabelecimento da saúde da paciente e de seu filho, sob pena de bloqueio de valores.

Para o caso de descumprimento da medida, arbitrou multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - ID nº 165718657.

Sustenta a agravante, em suma, o desacerto da decisão, pois
em evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como implica em risco de prejuízo irreparável, devendo ser reformada.

Afirma que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese de urgência/emergência de acordo com a definição legal do termo, tanto que a guia lançada no sistema consta como de caráter “eletivo”.

Assegura que, na hipótese, não restou demonstrado os requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, ressaltando a licitude da negativa de autorização do procedimento, em consonância com a legislação que regulamenta os planos de saúde, bem como às exigências do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas, inclusive, quanto à carência contratual, ou seja, tendo a autora aderido ao plano de saúde em 01/10/2022, com prazo de carência de 300 dias para parto, não prospera seu pedido para que seja autorizada a cesariana em 30/03/2023, apenas 180 dias após a contratação.

Ressalta que a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, consoante preceitua o art. 54 do CDC, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade na negativa de autorização do procedimento à autora, ora agravada.

Por fim, afirma que para o deferimento da tutela de urgência deve haver o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou comprovado pela agravada, de modo que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso ou, ao menos, caso mantida a decisão, seja determinada a prestação de caução idônea condizente com o valor do tratamento requestado.

Assim, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, reivindica o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 165880162).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID nº 170210171).

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial - ID nº 170786168.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ALICE DE JESUS CALDEIRA
propôs a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1007477-65.2023.811.0003 em face de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e

de
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando, em suma, a autorização para a realização de cesariana de emergência na data de 30/03/2023.

Relatou na inicial que possui contrato de saúde com a primeira requerida e encontra-se grávida com 37 semanas de gestação, ressaltando que no início do mês de março esteve internada em hospital conveniado da requerida, na cidade de Rondonópolis/MT, em razão de alteração de pressão.

Afirmou que em consulta com o ginecologista obstetra que acompanha sua gestação, foi encaminhada para a realização de cesariana de emergência, em decorrência de DHEG (CID 10-013), ou seja, hipertensão gestacional, tendo o especialista indicado o procedimento para a data de 30/03/2023, contudo, o procedimento fora negado sob o argumento maior de não cumprimento do prazo de carência contratual.

Desta feita, ajuizou a demanda com pedido de tutela de urgência, a qual fora deferida pelo magistrado plantonista, nos termos relatados.

Não se conformando com a concessão da tutela de urgência à agravada, recorre a UNIMED CUIABÁ pretendendo a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Não se desconhece a licitude das cláusulas contratuais que estabelecem prazos de carência para a cobertura de procedimentos e tratamentos, aliás, à toda evidência, necessárias para permitir o equilíbrio financeiro dos planos e seguros saúde.

Entretanto, tratando-se de urgência ou emergência configurada em declaração médica, como acontece à hipótese, a própria legislação que disciplina os planos de saúde, Lei nº 9.656/98, determina a obrigatoriedade de cobertura de tratamento em tais casos, a teor do art. 35-C, afastando-se a cláusula contratual que prevê prazo de carência.

Art. 35-C
. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência
, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
, caracterizado em declaração do médico assistente;

II -
de urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional
;

Acerca da matéria, nos casos de urgência e emergência, a jurisprudência pátria é assente quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE RIM ESTÁGIO IV - TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ORAL - PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO - SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE EXCEPCIONA A RELATIVIZAÇÃO DA REGRA
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se dos autos restou caracterizada a situação de emergência em decorrência do estado clínico do paciente, diagnosticado portador de neoplasia de rim, estágio clínico IV, com múltiplas metástases em linfonodos - CID C-64.9, com necessidade imediata do quimioterápico oral prescrito pelo especialista que o acompanha, afasta-se o prazo de carência para determinar a cobertura do tratamento pretendido. Já é assente o entendimento no STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.-
(N.U 1002512-83.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PARTO CESARIANA – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA
– COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente.” (TJ-MT 00030965820168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)
(N.U 0004063-89.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO (CID C56) – PRESCRIÇÃO DE ZELUJA (NIRAPARIBE) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA VERIFIADA
– CONTRATO QUE CONTÉM ADITIVO INFORMANDO A PREEXISTÊNCIA DA PATOLOGIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico. “A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP)
(N.U 1004050-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

À hipótese, conforme se extrai dos autos, o médico que acompanha a gestação da autora - Dr. José Bazan Junior - CRM/MT 6118 -, indicou sua internação para a realização do parto no dia 30/03/23, ressaltando tratar-se de “cesariana de emergência”, senão vejamos do recorte da guia de solicitação de internação juntada no ID nº 165718658 dos autos:

Com efeito,
in casu
, pode-se concluir que o quadro da agravada se enquadra em ambos os incisos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, caracterizando-se tanto em situação de urgência, decorrente de complicações no processo gestacional em que teria desenvolvido hipertensão gestacional, bem como emergência, pela possibilidade de lesões irreparáveis à futura mãe e seu bebê.

Assim, a indicação do especialista deve prevalecer nesse momento, afastando-se, por ora, as discussões com relação ao cumprimento de carência contratual, a qual será melhor analisada no decorrer da ação principal.

Logo, concluindo tratar-se de situação de urgência/emergência, portanto, merecedora da tutela do Judiciário, sob pena de a agravada suportar lesões irreversíveis, inclusive, com prejuízo ao nascituro, ao menos por ora, nessa via estreita, própria do recurso de agravo de instrumento, deve ser confirmada a tutela de urgência para garantir à agravada a realização da cesariana, conforme prescrição médica.

Por fim, inviável nesta fase o atendimento ao pleito secundário de exigência de caução, posto que, a princípio, o risco de “
irreversibilidade da medida não é óbice intransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida
.” (NERY, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e Legislação Extravagante. 9ª ed. São Paulo: RT, 2006, p.458).

Ademais, o atendimento ao pedido da agravante inviabilizaria o cumprimento da tutela deferida à agravada, desprotegendo o direito constitucional à vida e à saúde.

Desta feita, ante ao exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023